Tribunal: TJDFT
Processo: 0022244-02.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022244-02.2015.8.07.0009 RECORRENTE: MICHELLE ALMEIDA ESTEVAM DE CARVALHO RECORRIDO: ANTONIO DE SOUZA PRE FABRICADOS DE CONCRETO - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPREITADA. ATRASO NA ENTREGA. SERVIÇO DE MÁ-QUALIDADE. ART. 20 DO CDC. ARTS. 615 E 616 DO CC. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL DEVIDA. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. CHEQUES SUSTADOS. COBRANÇA EM RECONVENÇÃO. COMPENSAÇÃO. ART. 368 DO CC. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA AUTORA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Verificando-se que a interposição do recurso da Autora ocorreu no último dia do prazo e não após o seu esgotamento, rejeita-se a preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões. 2 – Em contrato de empreitada, verificando-se em prova pericial que o fornecedor não executou o serviço atendendo ao mínimo de qualidade, fato que ocasionou inúmeros problemas na edificação, reconhece-se a responsabilidade do fornecedor nos termos do art. 20 do Código de Defesa do Consumidor. A condenação ao pagamento de indenização por dano material é medida que se impõe, diante do prejuízo experimentado pela contratante. 3 – Peculiaridade do caso concreto em que o restabelecimento do status quo (reparação do dano material) passa pela compensação entre o que o dano material e à parcela do preço não paga pela Autora ao empreiteiro e cobrada em reconvenção. 4 – O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente à caracterização de violação a direito da personalidade do consumidor, traduzindo-se, na verdade, em aborrecimento inapto a acarretar reparação por dano moral. A jurisprudência desta Corte tem sido no sentido de que o descumprimento contratual – má execução do serviço e o atraso na entrega da obra – não enseja compensação por danos morais, salvo quando as circunstâncias superarem o mero inadimplemento, violando direitos da personalidade, o que não se verifica. Preliminar rejeitada. Apelação Cível da Autora desprovida. Apelação Cível do Réu parcialmente provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 20 do Código de Defesa do Consumidor e 389 e 944, ambos do Código Civil, sustentando ser devida a majoração do quantum indenizatório, ao argumento de que o montante cobrado para a reparação dos prejuízos do imóvel foi em quantia muito maior ao valor fixado; b) artigo 26 da Lei no 9.492/97, asseverando ser cabível o cancelamento do protesto, tendo em vista o pagamento dos títulos; c) artigos 11, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, pugnando pela condenação do recorrido ao pagamento de danos morais, diante dos prejuízos emocional e psíquico causados; d) artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, afirmando ser devido o reconhecimento da sucumbência mínima da recorrente, razão pela qual o recorrido deve arcar com a totalidade da verba honorária. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 20 do Código de Defesa do Consumidor, 389 e 944, ambos do Código Civil, e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na invocada ofensa ao artigo 26 da Lei no 9.492/97, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Ainda que se pudesse discutir se, diante dos problemas entre as partes, a Autora tinha ou não “relevante razão de direito” para requerer perante a instituição sacada a sustação dos títulos (previsão do art. 36 da Lei no 7.357/1985), ou mesmo que fosse viável debater se isso impediria ou não o protesto, o fato é que a Autora claramente formulou um pedido condicional ao requerer, in verbis, “eventual cancelamento de protesto se houver” (Doc. Num. 22010138 - Pág. 21 – petição inicial). E, ao longo da instrução, a Autora não trouxe aos autos prova dos protestos, debruçando-se sobre o tema apenas na interposição de Embargos de Declaração contra a sentença, quando apresentou a relação de títulos protestados. No momento da sentença, o acatamento da pretensão ora analisada ensejaria decisão condicional, o que é vedado pelo Código de Processo Civil (parágrafo único do art. 492). Assim, o não acatamento desse pedido pelo Magistrado a quo foi correto. E, nesta instância recursal, não se pode mais alterar essa conclusão, mesmo que, agora, haja nos autos a prova do protesto. Ora, encerrada a instrução, perdeu a parte a oportunidade de carrear provas aos autos e discuti-las, razão pela qual a sentença não poderá ser alterada em prejuízo da outra parte, sob pena de violação ao devido processo legal. Ademais, não se diga que a Autora, ao elaborar seus pedidos, não tinha conhecimento dos protestos. Na data do ajuizamento da demanda, 15/10/2015 (Doc. Num. 22010138 - Pág. 1), o protesto dos títulos já ocorrera havia meses. A relação de títulos protestados apresentada nos autos pela própria Autora mostra que os atos haviam ocorrido em junho/2015 (Doc. Num. 22010231) (ID 22775345 - Pág. 13). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A falta de impugnação de argumento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado, a argumentação dissociada bem como a ausência de demonstração da suposta violação à legislação federal impedem o conhecimento do recurso, na esteira dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp 1862436/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 6/4/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo relativo ao alegado malferimento aos artigos 11, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 14, § 1o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO. INADIMPLEMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. O mero inadimplemento contratual não gera direito à indenização por danos morais se não houver violação específica a direito individual que supere o mero aborrecimento. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1766907/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 24/5/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024